Tribunal: TJSP
Processo: 1041887-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Lesões colunares - Reconhecimento da incapacidade total e temporária pelo perito judicial - Trabalho técnico não combatido cientificamente por assistente técnico - Viabilidade do pagamento do benefício temporário.
ACIDENTE DO TRABALHO - Lesões colunares - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente, o trabalhador faz jus à aposentadoria por invalidez

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Lesões colunares - Reconhecimento da incapacidade total e temporária pelo perito judicial - Trabalho técnico não combatido cientificamente por assistente técnico - Viabilidade do pagamento do benefício temporário.
ACIDENTE DO TRABALHO - Lesões colunares - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente, o trabalhador faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido no período de 11/09/2017 a 12/11/2019 - D.I.B. - Aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 13/11/2019, compensando-se com os valores recebidos em decorrência da concessão de tutela provisória de urgência na primeira instância.
JUROS DE MORA - Contados da citação (16/09/2018) e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Apelação do I.N.S.S. desprovida - Recurso de ofício acolhido, em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1041887-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PAULO SERGIO ALVES CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do I.N.S.S. e deram parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
2
VOTO No 19345
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1041887-55.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADO: PAULO SERGIO ALVES CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
Lesões
colunares
-
Reconhecimento da incapacidade total e temporária pelo
perito
judicial
-
Trabalho
técnico
não
combatido
cientificamente por assistente técnico - Viabilidade do
pagamento do benefício temporário.
ACIDENTE DO TRABALHO - Lesões colunares - Presentes
nexo laboral e incapacidade total e permanente, o trabalhador
faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do
salário-de-benefício.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido no período de
11/09/2017 a 12/11/2019 - D.I.B. - Aposentadoria por invalidez
acidentária a partir de 13/11/2019, compensando-se com os
valores recebidos em decorrência da concessão de tutela
provisória de urgência na primeira instância.
JUROS DE MORA - Contados da citação (16/09/2018) e em
conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Apelação do I.N.S.S. desprovida - Recurso de ofício acolhido,
em parte, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação contra a r. sentença de fls.
120/125, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária, condenando o
ente público ao pagamento de auxílio-doença acidentário no período de 11/09/2017 a
12/11/2019 (data da juntada do segundo laudo pericial aos autos) e aposentadoria por
invalidez acidentária a partir de 13/11/2019 em razão de lesões na coluna
decorrentes/agravadas pelo acidente de trabalho sofrido em 15/05/2017.
Houve concessão de tutela provisória de urgência para implantação do
benefício.
Em recurso (fls. 131/134) a autarquia sustentou que não estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
3
comprovado o binômio incapacidade - nexo laboral, impondo-se a reforma da r. sentença,
declarando-se a improcedência da ação; caso não fosse esse o entendimento, rogou a
suspensão de pagamento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em período de
exercício de trabalho remunerado; por fim, requereu o provimento do apelo.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 145/149), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, frisa-se que os laudos periciais produzidos nestes autos (fls.
36/41 e 107/112) encontram-se dotados de elementos esclarecedores quanto ao estado de
saúde do obreiro, prestando-se como provas técnicas hábeis à formação do livre
convencimento do juízo singular, inclusive desta Turma Julgadora.
Por oportuno, verifica-se que o primeiro laudo pericial, acostado aos
autos em 26/11/2018 reconheceu uma incapacidade total e temporária e, após, decorridos
12 meses (11/2019), na segunda perícia judicial o jurisperito aferiu uma incapacidade total
e permanente.
Pois bem, ressalte-se quanto à concessão do auxílio-doença acidentário
que o recurso do ente autárquico não merece guarida, afinal conforme a primeira perícia
judicial (fls. 36/41), o obreiro apresentou extrusão/protrusão discal que determinava uma
incapacidade total e temporária.
Portanto, devido o pagamento do auxílio-doença acidentário a partir do
dia seguinte ao da cessação da benesse temporária anterior (11/09/2017, fls. 54) até a data
da juntada do segundo trabalho técnico aos autos (12/11/2019, fls. 107), pois de acordo
com o primeiro laudo judicial foi reconhecida a incapacidade total e temporária e o nexo
laboral no aludido período.
De igual modo, em relação ao deferimento da aposentadoria por invalidez
acidentária, nenhuma razão socorre à autarquia, porquanto conforme o segundo laudo
médico judicial (fls. 107/112), elaborado com lisura, o segurado apresenta radiculopatia
lombar e artrose interfacetária (agravamento), determinando uma incapacidade total e
permanente para quaisquer atividades laborativas, inexistindo dúvida acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
4
impossibilidade de reabilitação profissional e do nexo laboral (eclosão e agravamento).
In casu, o exame físico constatou dificuldade de acesso à maca; limitação
dolorosa da flexão lombar; sinal de Lasègue positivo bilateralmente; sinal de arco de corda
positivo bilateralmente; sinal de Bragard positivo bilateralmente; sinal das pontas positivo.
Convém destacar as considerações do auxiliar do juízo singular às fls.
109:
“Conforme apurado através das informações prestadas pelo trabalhador
e pelas cópias dos documentos às Fls. 19/21 dos autos, o Autor exerce a
função de pedreiro na Eppo Construções desde 13/02/17, afastado do
trabalho desde 15/05/17.
O exame clínico evidenciou dificuldade de acesso à maca, Sinal de
Lasègue positivo bilateralmente, Sinal de arco de corda positivo
bilateralmente, Sinal de Bragard positivo bilateralmente e Sinal das
pontas positivo (indicativos de comprometimento lombar e ciático).
O exame complementar acusa artrose lombar interfacetária, edema
ligamentar e protrusões / abaulamentos discais com fissura do ânulo
fibroso e compressão do saco dural.” (sic).
No que se refere ao nexo laboral, não pode ser olvidado que ele se tornou
incontroverso, pois o empregador emitiu CAT (fls. 85) e a Previdência Social reconheceu o
acidente do trabalho em face da concessão do auxílio-doença acidentário em decorrência da
sequela diagnosticada (fls. 54); além de ter sido demonstrado por prova testemunhal (fls.
99/100) e reconhecido pelo perito judicial, ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal
descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à sequela perpetrada.
Por fim, concluiu o perito judicial às fls. 111:
“O AUTOR É PORTADOR DE MOLÉSTIAS E SEQUELAS QUE
IMPEDEM O DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS -
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.” (destaque do original).
No caso em lume, torna-se evidente que as sequelas descritas não seriam
superadas por reabilitação profissional que pudesse garantir a subsistência do segurado, tal
como estabelece o art. 42 da Lei no 8.213/91, o que indica a pertinência da concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
5
Portanto, infrutífera a tentativa de reabilitação profissional, em face da
irreversibilidade do quadro do obreiro, confirmada pelo jurisperito.
Ressalte-se, não ser preciso estar o segurado completamente prostrado
em uma cama para se reconhecer a sua incapacidade total e permanente para quaisquer
atividades laborativas.
Diante da prova técnica e demais elementos constantes dos autos, patente
a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, pois não há como deixar de
reconhecer a existência de um quadro de incapacidade total e permanente do autor,
inexistindo a mínima dúvida quanto à existência do nexo laboral, bem como a
impossibilidade de reabilitação profissional.
Destarte, no caso em testilha, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devida a aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, além do
abono anual - acessório obrigatório -, a partir da data da juntada aos autos do segundo
laudo pericial (13/11/2019, fls. 107), em razão da constatação de uma incapacidade total e
permanente, a impossibilidade de reabilitação profissional e o nexo laboral.
Não obstante a aposentadoria por invalidez seja devida a partir da data da
juntada do segundo laudo judicial aos autos, deverá ocorrer a compensação com eventuais
valores recebidos por força da tutela provisória de urgência que determinou a imediata
implantação do benefício, pois impossível o recebimento concomitante de benefícios em
razão do mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Contudo, anote-se que não seria possível eximir o ente segurador do
pagamento do auxílio-doença acidentário e da aposentadoria por invalidez acidentária em
eventuais períodos em que o obreiro teria exercido trabalho remunerado por inexistirem
provas contundentes de que de fato ele desempenhou função laboral; assim sendo, não
adequadamente demonstrada essa questão nos autos.
Ademais, não pode ser esquecido que a incapacidade total foi
reconhecida por médico profissional habilitado e de confiança do juízo, sendo
absolutamente imparcial em relação aos contendores.
Arrematando-se, se o segurado foi obrigado a trabalhar para sobreviver,
pois a autarquia não cumpriu com a sua obrigação, no momento adequado, deverá arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
6
com os ônus decorrentes da sua responsabilidade e resgatar os benefícios a partir das datas
sacramentadas nestes autos.
No remanescente, assevere-se serem devidos juros de mora a partir da
citação (16/09/2018, fls. 35), nos termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada
até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no
11.960/2009, conforme r. sentença.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
utilizado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-
se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso
Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905), inclusive quanto à eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041887-55.2018.8.26.0053 -Voto no 19345
7
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do I.N.S.S.
e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.

ANTONIO TADEU OTTONI
Relator